Tribunal: TJDFT
Processo: 0750699-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750699-11.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: MIRALVA PEREIRA DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão ID origem 254868489, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0733896-80.2021.8.07.0003, movido em face de MIRALVA PEREIRA DE SOUZA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu a busca por bens da executada e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, para aguardar o prazo da prescrição intercorrente Confira-se: Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por BANCO BRADESCO S.A. em face de MIRALVA PEREIRA DE SOUZA. A execução iniciou em 30/03/2023 (ID 154060733) e decorre de cédula de crédito bancário ID 117024880. Houve satisfação parcial do débito com a penhora de R$ 660,40 via Sisbajud (ID166997106). Alvará de levantamento no ID 182559095. O processo foi suspenso, na forma do art. 921 do CPC, em 27 de setembro de 2024, conforme ID 212700407. O exequente renunciou ao prazo de suspensão e requereu a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (id 213955164), todavia o pedido foi indeferido (ID 218611932). Ao ID 250132226 o exequente requer a renovação de pesquisa Sisbajud. DECIDO. O presente feito veio concluso para análise do pedido do credor de busca patrimonial. Como é de conhecimento deste juízo, não obstante todas as pesquisas patrimoniais viáveis terem sido realizadas — notadamente via Sisbajud, Renajud e Infojud —, o resultado foi parcialmente frutífero. No caso, os autos já foram suspensos pelo art. 921, §1o do CPC, diante da ausência de bens penhoráveis. No âmbito desta 1a Vara Cível da Ceilândia, a realidade processual revela um quadro de alta demanda, com aproximadamente 4.000 processos em tramitação e cerca de 1.900 arquivados provisoriamente, justamente pela ausência de bens penhoráveis. Além disso, ingressam mensalmente, em média, 300 novas ações. Tal volume reflete diretamente na dinâmica da unidade, impondo a necessidade de priorização dos atos que efetivamente conduzam à satisfação das pretensões submetidas à apreciação judicial. Nessa perspectiva, é imprescindível destacar que, após exauridas as buscas patrimoniais nos sistemas disponíveis ao juízo, os exequentes, não raramente, continuam movimentando os autos com pedidos de novas diligências, muitas vezes sem qualquer perspectiva real de êxito, o que apenas contribui para o aumento do acervo concluso, sem resultado prático. É o que se verifica no caso concreto, em que o exequente requereu a busca em sistemas já diligenciados, sem a comprovação de alteração fática que justificasse a reiteração das pesquisas. Muito embora seja legítima a pretensão do credor em buscar meios para satisfação do seu crédito, tal direito encontra limites na razoabilidade, na proporcionalidade e, sobretudo, na necessidade de preservação da eficiência da atividade jurisdicional. Movimentações processuais inócuas, além de sobrecarregarem a máquina judiciária, desviam recursos que poderiam ser aplicados na efetiva tramitação de feitos com reais perspectivas de solução. Diante desse contexto, considerando não apenas a ausência de bens localizados, mas também a reiterada experiência deste juízo quanto à ineficácia de certas diligências, impõe-se, desde já, estabelecer critérios objetivos para o processamento dos feitos em situação análoga, bem como para a análise dos pedidos que, na prática forense, se revelam inúteis e ineficazes. Considerando o princípio da eficiência e a necessidade de esclarecer os fundamentos que justificam o indeferimento antecipado de diligências, desde logo, INDEFIRO a reiteração de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como a efetivação de medidas abaixo descritas que, se mostram manifestamente ineficazes, inúteis ou desproporcionais para a satisfação do crédito exequendo, à luz da reiterada experiência deste juízo e das razões expostas a seguir: [...] Considerando o disposto no § 2o do art. 921 do CPC, determino o RETORNO DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO, para aguardar a fluência do prazo prescricional. Para fins de análise da prescrição intercorrente, destaco que o prazo prescricional se interrompeu diante da penhora parcial de ID166997106( (§ 4o-A do art. 921 do CPC). Esclarece-se que, a data considerada como termo inicial da interrupção do prazo prescricional é aquela do pedido do credor que culminou com a penhora efetiva de bens/valores do devedor, contudo, o prazo não corre pelo tempo necessário para as formalidades da constrição patrimonial. Ante o exposto, no caso concreto, o prazo prescricional não correu de 17/07/2023 (ID165567936) a 19/12/2023 (ID 182559095). Ressalte-se que, conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931 /2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra , que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Ressalto que somente mediante a comprovação de alteração da situação fática do devedor serão admitidas novas consultas aos sistemas SISBAJUD, Renajud ou Infojud. Do mesmo modo, não serão deferidas as medidas atípicas acima descritas. [...] A remessa ao arquivo provisório não enseja prejuízo ao credor, pois o processo poderá ser desarquivado, sem custo, por petição do credor instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, caso em que, não tendo se consumado a prescrição intercorrente, a execução retomará o seu curso. Saliento que o simples peticionamento do credor, durante o prazo de um ano de suspensão do processo ou após o seu encerramento, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para modificar a contagem da prescrição intercorrente e evitar o seu curso. Alerto que não serão conclusos pedidos de realização de novas pesquisas de bens sem que venha a comprovação de que o devedor modificou sua situação financeira, considerando o disposto no art. 507 do CPC. Caso os autos sejam desarquivados diante de pedido do exequente para realização de diligências acima indeferidas, determino que a Secretaria cientifique novamente o credor, no prazo de 2 dias, quanto ao teor desta decisão e, em seguida, retorne os autos ao arquivo. (grifo nosso e de origem) Nas razões recursais, o agravante relata que já realizou diversas tentativas para localizar patrimônio da devedora, todas sem êxito, salvo uma penhora parcial de pequeno valor, razão pela qual requereu a renovação da pesquisa SISBAJUD, a fim de buscar ativos financeiros atualizados e viabilizar a satisfação do crédito – que ultrapassa R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais). Conta que o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido e, de modo antecipado e abrangente, proibiu novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD sem prévia comprovação de alteração na situação patrimonial da devedora, determinando, ainda, o retorno dos autos ao arquivo provisório para aguardar o prazo da prescrição intercorrente. O agravante sustenta que a decisão viola os princípios da cooperação, eficiência e efetividade da execução, pois impede o credor de utilizar ferramentas legítimas de investigação patrimonial e condiciona o acesso a tais sistemas a um tipo de prova que somente pode ser obtida justamente por meio das consultas indeferidas. Por fim, afirma estarem presentes os requisitos da tutela de urgência, uma vez que a demora na localização de bens compromete a efetividade do processo executivo e pode conduzir à frustração definitiva do crédito. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada “[...] a realização das diligências requeridas, incluindo pesquisa SISBAJUD”, e, no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência eventualmente concedida, reformando-se a decisão recorrida “[...] para deferir as diligências e medidas constritivas que vierem a ser solicitadas.”. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto em face de decisão proferida em autos de Cumprimento de Sentença, na qual foi indeferida a busca por bens da executada e determinado o retorno dos autos ao arquivo provisório, para aguardar o prazo da prescrição intercorrente. O Juízo de 1o Grau entendeu que todas as diligências patrimoniais já haviam sido realizadas sem êxito, razão pela qual rejeitou não só a nova consulta ao SISBAJUD, como também outras medidas consideradas ineficazes, condicionando novas pesquisas à demonstração prévia de alteração relevante na situação financeira da executada. Inconformado, o exequente, ora agravante, sustenta que tal condicionamento inviabiliza, na prática, a própria atividade de investigação patrimonial, contrariando os princípios da cooperação e da efetividade da execução, além de não encontrar respaldo na legislação ou na jurisprudência desta Corte. Requer a concessão da tutela para autorizar imediatamente as diligências postuladas, inclusive a renovação da pesquisa SISBAJUD, e, ao final, o provimento do recurso para reformar o referido pronunciamento e permitir a realização das medidas investigativas e constritivas necessárias à satisfação do crédito. Nesse ponto, importante pontuar que, embora o Juízo de 1o Grau tenha se estendido a diversos sistemas de busca patrimonial — e o próprio agravante tenha mencionado outras diligências no recurso —, o exame deste Agravo ficará adstrito à renovação da pesquisa pelo SISBAJUD, única medida efetivamente requerida na petição que deu origem à decisão recorrida (ID origem 250132226). A controvérsia em exame, portanto, consiste em verificar a possibilidade de realização de novas diligências para localização de bens da executada via SISBAJUD, na modalidade Teimosinha. Passo à análise do pedido formulado em caráter de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Com efeito, o art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC atribui ao credor o ônus de indicar bens suscetíveis de penhora, cabendo-lhe adotar as diligências necessárias à localização do patrimônio do devedor, não podendo transferir integralmente ao Poder Judiciário essa incumbência. Nessa perspectiva, as ferramentas tecnológicas de apoio — como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER — configuram instrumentos auxiliares à atividade jurisdicional, voltados a conferir maior efetividade à execução, mas não substituem a atuação diligente do exequente. A propósito, embora a jurisprudência desta Corte reconheça que o uso desses sistemas pressupõe a apresentação de fundamentos concretos e indícios mínimos de utilidade — sobretudo quando já realizadas diligências pretéritas infrutíferas e inexistem sinais de alteração patrimonial —, também tem admitido que o decurso razoável de tempo entre as buscas constitui elemento apto a justificar a renovação da pesquisa. Este Relator, inclusive, tem adotado como parâmetro o intervalo de aproximadamente 1 (um) ano desde a última consulta, por entender que o lapso temporal, por si, pode indicar provável modificação na condição financeira do devedor, dada a fluidez própria das movimentações bancárias e a rápida mutabilidade de ativos financeiros. Assim, embora o mero insucesso em diligências anteriores não autorize, por si só, a repetição automática de pesquisas por meio de ferramenta distinta — sob pena de gerar providência inútil ou meramente protelatória, vedada pelo art. 370, parágrafo único, do CPC — o transcurso de período significativo sem novas verificações afasta tal risco e, ao contrário, evidencia a pertinência de nova tentativa. Para ilustrar, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal, de minha relatoria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA VIA SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), em execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário, sob fundamento de inexistência de indícios concretos de alteração na situação econômica dos executados e ausência de esgotamento de outras diligências úteis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de utilização do sistema SNIPER para localização de bens ou vínculos da parte executada, à luz da razoabilidade e efetividade da medida, considerando a existência de diligências patrimoniais já realizadas e a ausência de demonstração de modificação na condição econômica dos devedores. Acrescenta-se que as pesquisas realizadas pelo Sisbajud, Renajud, Infojud e ONR são recentes, todas com menos de um ano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A utilização do SNIPER pressupõe demonstração de esgotamento das medidas típicas de localização patrimonial e de sua potencial utilidade, não se admitindo como diligência genérica ou alternativa às ferramentas tradicionais. 4. Foram realizadas diversas pesquisas patrimoniais recentes (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ONR), todas sem resultado útil quanto à localização de bens penhoráveis e há pouco tempo. 5. A ausência de indicativos de alteração da situação patrimonial dos executados ou da efetividade da consulta ao SNIPER inviabiliza o deferimento da medida, sob pena de transferir ao Judiciário o ônus da investigação patrimonial. Principalmente, se diversas consultas a sistemas integrados ao Sniper foram realizadas recentemente. 6. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que a reiteração de medidas de constrição depende de elementos novos ou do transcurso de tempo razoável, não se verificando nenhuma dessas hipóteses no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. [...] Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 139, IV, e 797. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, AgInt no REsp 1634247/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria; TJDFT, Acórdãos 2026391 e 2032558, 8a Turma Cível. (Acórdão 2048255, 0730025-12.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025 – grifo nosso) No caso concreto, constata-se que as últimas pesquisas nos sistemas SISBAJUD (ID origem 187436884), RENAJUD (ID origem 189719984), INFOJUD (ID origem 189874288) e SNIPER (ID origem 198771154), foram realizadas há mais de 1 (um) ano, lapso que, como dito alhures, configura fundamento idôneo para autorizar a renovação de diligências. Diante desse panorama, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo de dano, igualmente se mostra presente. A manutenção da inércia processual, condicionando o feito apenas ao decurso do prazo prescricional, sem a renovação de diligências mínimas, compromete a efetividade da execução e aumenta o risco de frustração do direito reconhecido. Por esse ângulo, revela-se necessária a reativação da marcha processual mediante a renovação da pesquisa SISBAJUD. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao Juízo de 1o Grau que proceda à renovação da pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, de forma imediata, com o objetivo de verificar eventual alteração patrimonial da executada, ora agravada. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator